Tribunal: TJMT
Processo: 0003509-18.2017.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003509-18.2017.8.11.0015
APELANTE: LEONARDO SOARES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, cumpre mencionar que nada obstante a i. Cúpula Ministerial já tenha lançado seu parecer, entendo que o feito não está apto para julgamento, pois, como bem destacado pelo d. parecerista, as contrarrazões foram por ele acessadas “por meio do sistema SIMP” sic ID 66764978, uma vez que não se encontram nos autos, sendo plausível presumir não terem sido integralizadas por conta de algum problema/bug do próprio sistema PJe.
Assim, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar, primeiro, que a diligente Secretaria Criminal Unificada proceda à busca das contrarrazões dentro dos autos físicos porventura acondicionados no departamento após a digitalização para inclusão no PJe, e anexe o documento nos autos eletrônicos.
Acaso infrutífera, determino a expedição de ofício ao d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, das contrarrazões ministeriais eventualmente apresentadas, e, se não ofertadas, que oportunize ao Ministério Público fazê-lo.
Retornando o feito a este eg. Sodalício com a diligência devidamente aperfeiçoada, atentando-se à necessária juntada do mencionado documento nos autos eletrônicos, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)